Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701698-98.2023.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAC GOMES DE OLIVEIRA ALVES APELADO: GISELLE ROSIENE E SOUZA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ISAC GOMES DE OLIVEIRA ALVES contra a sentença de ID 51536842. Na origem (ID 51535904), GISELLE ROSIENE E SOUZA GOMES DE OLIVEIRA ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de ISAC GOMES DE OLIVEIRA ALVES. Narrou que é possuidora há mais de 20 (vinte) anos do imóvel urbano localizado na Samambaia Norte, QR 611, Chácara 44, Lotes 10 ao 17 (recentemente desmembrados) Maria do Barro, CEP: 72.331-700. Disse que em 06/09/2004, a antiga posseira Maria Augusta Ehrich de Menezes, já falecida, e seu secretário particular, Israel Gomes de Oliveira, por meio da Fundação Maria do Barro, cedeu-lhe o referido terreno. Esclarece que o requerido é seu primo e que lhe autorizou (cedeu em comodato) área do imóvel do qual é possuidora para que ele pudesse lá residir com a família. Afirmou que notificou extrajudicialmente o réu para restituição do imóvel em 09/11/2022, mas ele não o desocupou. Alegou que sua posse é ameaçada pelo requerido. Requereu a concessão da gratuidade de justiça. Pediu o deferimento de liminar e a procedência do pedido para que seja reintegrada na posse do imóvel. A gratuidade de justiça foi deferida. Contudo, a liminar não foi concedida (ID 51536815). Na sentença (ID 51536842), o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração da autora na posse do terreno descrito na petição inicial. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Inconformado, o requerido interpôs apelação. Em razões recursais (ID 51536845), assevera que é pobre e não pode arcar com as custas do processo, pois não consegue sequer suprir o próprio sustento e o da família. Menciona a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência feita pela pessoa natural. Afirma que os documentos coligidos com o recurso comprovam a situação alegada para a obtenção da gratuidade de justiça. Sustenta que a apelada não comprovou o exercício da posse do imóvel. Diz que os documentos coligidos demonstram que ela jamais a exerceu. Argumenta que o documento de ID 147249122 é insuficiente para demonstrar o fato, pois foi preenchido à mão. Ressalta que não há provas de que o imóvel pertencia ou estivesse na posse da presidente da fundação que assinou referido documento. Alega que o documento de ID 147249122 foi adulterado, pois foi acrescentado 0 (zero) para transformar 10 (dez) metros em 100 (cem) metros e 16 (dezesseis) metros em 160 (cento e sessenta) metros, modificando a área do imóvel de cento e sessenta metros quadrados para mil e seiscentos metros quadrados. Afirma que o terreno é produto de invasão e que a recorrida não pode se dizer proprietária ou possuidora, notadamente sem a comprovação dessa situação. Ressalta que a única construção no terreno está na parte por ele ocupada, em que reside com a família, cumprindo a função social. Frisa que isso evidencia que ele é o efetivo possuidor nos termos do artigo 1.196 do Código Civil. Menciona que exerce a posse há mais de 13 (treze) anos, desde antes do ano 2009, quando sua filha mais velha nasceu. Argui a prescrição da ação de reintegração de posse pelo decurso do prazo de mais de dez anos de ocupação do imóvel nos termos do artigo 205 do Código Civil. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e o provimento da apelação, para a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição da ação possessória, a nulidade do documento de ID 147249122, e o reconhecimento de sua posse exclusiva sobre o bem imóvel. Juntou documentos (IDs 51536846 e 51536847). O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, ante ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 51536850), a apelada pugna pela manutenção da sua gratuidade de justiça e postula, em preliminar, que o recurso não seja conhecido por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pleiteia o não provimento da apelação. Esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante, determinou-lhe a comprovação do recolhimento do preparo e a regularização da representação processual, bem como concedeu-lhe a oportunidade para manifestação sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões recursais (ID 52131972). O recorrente manifestou-se na petição de ID 52480130, à qual foram anexados os documentos de IDs 52480139 a 52480142. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA Na sentença, não foi acolhida a alegação do apelante de que o documento de ID 146249122 foi falsificado, uma vez que não foi realizada perícia para a comprovação. O recorrente não refutou, nas razões recursais, esse fundamento da sentença, como também nenhuma consideração fez sobre o reconhecimento de que aquele documento e o de ID de origem n. 14749130 demonstram que a apelada exerce a posse do terreno, sendo de boa-fé e fundada em justo título na forma do artigo 1.201 do Código Civil. Nesse aspecto, o recorrente se limitou a reiterar as alegações deduzidas em contestação (ID 51536827) de que a recorrida não demonstrou a posse, sem confrontação analítica no desempenho do dever de impugnação específica dos fundamentos expostos na sentença, que reconheceu a posse justa e de boa-fé da recorrida fundada em justo título para julgar procedente o pedido de reintegração de posse. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que o apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença que julgou procedente o pedido o pedido de reintegração de posse. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos da sentença e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular a reforma daquele ato judicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que o recorrente tenha confrontado os motivos suficientes ensejadores da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente todos os fundamentos lá expostos, o recurso não deve ser conhecido. O vício é insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Por isso, desnecessária a prévia manifestação na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. DA INOVAÇÃO RECURSAL Na contestação, o apelante não expôs argumento algum para sustentar que exerce posse do terreno descrito na petição inicial, tampouco deduziu alegação de que ocorreu a prescrição da ação de reintegração de posse. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo em que foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme o artigo 1.014, do Código de Processo Civil. A respeito dessa matéria, Marco Antônio Rodrigues2 faz as seguintes considerações: O art. 1.014 do CPC cuida da possibilidade de inovação em grau recursal, prevendo que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Como regra, em nosso processo civil, as alegações de fatos devem ser feitas na fase postulatória da demanda, cabendo à decisão de saneamento e organização do processo a delimitação sobre quais questões de fato recairão a atividade instrutória, como prevê o art. 357, II, do CPC. É por tal razão que o impedimento abraça a parte, incluindo o revel, mas não o terceiro legitimado a recorrer, porque, não participando do processo, nenhuma oportunidade usufruíra para alegar alguma questão perante o órgão a quo. O art. 1.014 deve ser interpretado de maneira sistemática com o art. 493 do CPC, que estabelece que, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Diante do art. 1.014, verifica-se que o ius novorum – o direito de inovar – em apelação é limitado, porque, em matéria fática, somente é possível inovar em segundo grau comprovando a razão de força maior que impediu o recorrente de trazer aqueles argumentos fáticos em primeiro grau, que é a instância ordinária para a postulação. Essa severa limitação ao ius novorum é adotada em nosso Direito Processual desde o CPC/1939, valorizando a atividade instrutória realizada em primeiro grau, uma vez que esta gerará, ressalvada a hipótese de força maior, da qual ora se cuida, o acervo probatório utilizado para o julgamento a ser realizado pelo órgão colegiado de segundo grau. A força maior divide-se em duas espécies: de um lado, há a força maior ligada ao desconhecimento escusável, pelo recorrente ou de seu advogado, quanto à existência do próprio fato alegado na apelação e, de outro lado, os fatos supervenientes à própria sentença, cujo veículo para serem trazidos aos autos é a apelação, uma vez que a atividade jurisdicional do juiz singular se esgota com a prolação da sentença, como prevê o art. 494 do CPC, ao elencar as hipóteses em que é lícita a alteração, pelo juiz, da sentença, após sua publicação: corrigir erros materiais, de ofício ou a requerimento, e por meio de embargos de declaração. No que se refere a questões de direito, cumpre lembrar que iura novit curia – a corte conhece o direito –, e por isso o próprio tribunal pode reconhecer norma jurídica distinta da que foi alegada pela parte, ainda que de ofício. Destaque-se, contudo, que, por força do art. 10 do CPC, mesmo as matérias que o julgador possa conhecer de ofício devem antes ser submetidas ao contraditório das partes. Denoto do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso da apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...). 4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMORA NO REPASSE DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. QUANTUM. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância "a quo", por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Aplica-se a prescrição trienal à pretensão de restituição de valores levantados e retidos indevidamente por patrono em processo judicial, sendo o termo inicial o momento da ciência do levantamento de valores. 3. O princípio da boa-fé objetiva constitui cláusula geral dos contratos, nos termos do artigo 422 do Código Civil, o qual impõe a todos os contratantes um padrão de conduta social cimentado na ética, lealdade e honestidade. 4. O advogado, ao levantar valores de titularidade de seu cliente em processo judicial se torna fiel depositário, cessando sua responsabilidade apenas após a prestação de contas. 5. Nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, são responsáveis solidariamente pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 6. Incabível a responsabilização de advogado por ato atribuído exclusivamente a terceiro. 7. A quebra da confiança, agravada pela natureza alimentar da verba indevidamente retida, ultrapassa o mero descumprimento contratual e permite a condenação em indenização por danos morais. 8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido, mas não provido. (Acórdão 1646299, 07008308320198070002, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O apelante, nas razões recursais, expõe argumentos que não foram oportunamente suscitados na contestação. Fê-lo apenas tardiamente e sem justificativa alguma nas razões da apelação. As razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à contestação, inadequadamente feita pelo recorrente com a intenção de trazer extemporaneamente novos argumentos para apreciação, tendo em vista o insucesso no julgamento da lide contrariamente a seus interesses. Inviável a cognição, uma vez que ocorreu a preclusão. Elpídio Donizetti3, ao discorrer sobre a preclusão, explica que: A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Já dissemos que às partes são atribuídas faculdades, ou seja, têm a liberdade para praticar ou não um ato processual. Também são impostos ônus e deveres. Por exemplo, têm a faculdade de apelar da sentença. Se não interpuserem, incide no ônus consistente no trânsito em julgado da decisão. O ônus decorre do fenômeno da perda da faculdade de praticar um ato processual ou renová-lo. Do contexto do Código, extraem-se três modalidades de preclusão: Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa de praticar um ato no tempo devido. Preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também (art. 1.000, parágrafo único). Ao cumprir o julgado, perde a parte o interesse no recurso. Preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realiza-lo novamente. A preclusão não ocorre com relação aos despachos, uma vez que não ferem direitos ou interesses das partes. Assim, podem ser praticados mesmo depois de esgotado o prazo para tanto e, uma vez praticados, nada impede que sejam revistos ou revogados pelo juiz. Com relação aos demais atos do juiz (decisão interlocutória e sentença), a doutrina entende que, igualmente, não há preclusão temporal podem ser praticados depois do esgotamento do prazo, que são impróprios por excelência, o que afasta a incidência da preclusão temporal. Contudo, submetem-se os atos decisórios à preclusão consumativa e lógica (o que se denomina de preclusão pro iudicato). Isso porque, uma vez publicada, não pode a decisão ser revista ou revogada, salvo na via recursal. Trata-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa para o juiz. Voltando aos atos das partes, a preclusão será afastada quando a parte provar que deixou de realizar o ato por justa causa. O equívoco nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais constitui exemplo de justa causa que autoriza a prática posterior do ato sem prejuízo para a parte. No caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça responsável pelo registro dos andamentos, também estará configurada a justa causa. É evidente que, com o recebimento da contestação, consumou-se a oportunidade de praticar referido ato processual. Apresentada a réplica e feito o saneamento processual, não há possibilidade de retrocesso processual para que o recorrente ofereça aditamento à contestação. Resolvido o processo com exame de mérito no julgamento de procedência no primeiro grau de jurisdição, inviável, nas razões de apelação, a ampliação do objeto da lide para apresentar mais argumentos com a intenção de obter pronunciamento desfavorável ao pedido autoral. Não se mostra admissível, na apelação, a dedução de questão que não foi oportunamente debatida em contraditório, tendo em vista a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil: (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão e da explanação doutrinária colacionada. Esse comportamento inadequado de suscitação, no recurso, de questões não formuladas oportunamente no primeiro grau de jurisdição, demonstra a intenção de ampliar indevidamente as razões de recorrer. A tentativa de ampliar o objeto do processo ao devolver os temas ao segundo grau de jurisdição caracteriza inovação recursal, comportamento processual inadmissível, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. A inovação recursal consiste em vício insanável, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Suscito, de ofício, as preliminares de inovação recursal e de violação à dialeticidade e as acolho, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, pela ausência de impugnação específica da sentença e por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, tendo em vista a inovação recursal. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que a apelada apresentou contrarrazões, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. _________________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. 2 RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Págs. 187/188. 3 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 505-506. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 às 15:25:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora